Tribunal: TJES
Processo: 0003826-27.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003826-27.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO FABIANO SIQUEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003826-27.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO FABIANO SIQUEIRA, DIEGO FABIANO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO FERREIRA DE MEDEIROS - ES38843

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SEMIABERTO.
1. A pena foi fixada em primeiro grau com insuficiente fundamentação na valoração e fixação da pena-base, maculando o ordenamento em seu art. 68 do Código Penal. Recursos Providos. 2. Alteração do regime de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, em razão do ajuste na dosimetria da pena.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIOGO FABIANO SIQUEIRA e DIEGO FABIANO SIQUEIRA,
contra r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II (quatro vezes), na forma do art. 71, § Único, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 203 (duzentos e três) dias multa.

Os apelantes buscam a aplicação da pena-base no mínimo legal, com o afastamento dos 04 (quatro) vetores negativos apreciados pelo juízo de primeiro grau.

A defesa de Diogo requer sejam arbitrados honorários advocatícios, em razão da atuação como advogado dativo.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003826-27.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO FABIANO SIQUEIRA, DIEGO FABIANO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO FERREIRA DE MEDEIROS - ES38843

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]

Provam os presentes autos que, os DENUNCIADOS, que são irmãos, se associaram neste ano de 2023 para atuar no tráfico de drogas, bem como que no dia 21 de maio de 2023, em horário não especificado, transitavam juntos na motocicleta Honda, placa MTB1B87, e transportavam, com a finalidade do tráfico, 26 (vinte e seis) "buchas" contendo a substância ilícita "MACONHA" e 13 (treze) "pinos" contendo a substância ilícita "COCAÍNA, quando ao verem as vítimas Carlos Alberto Santos Santana, sua esposa e sua sobrinha Andréia Santana Albertino Peçanha em uma lanchonete no município de Vila Velha/ES, se aproximaram deles a pé e com grave ameaça efetivada com o uso de um simulacro de arma de fogo DIOGO anunciou o assalto dizendo "entrega o celular senão vou te matar", enquanto DIEGO dava cobertura a ação criminosa.

Consta dos autos, os DENUNCIADOS no assalto agiram com muita violência, tendo DIOGO, inclusive, agredido a vítima Carlos Alberto com uma coronhada na cabeça, bem como que foi DIOGO quem arrancou o cordão avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e pegou a carteira e o celular de Carlos Alberto e o aparelho celular Samsung de Andréia.

Ainda consta dos autos, os DENUNCIADOS, no mesmo dia 21 de maio de 2023, também em horário não indicado nos autos, abordaram e renderam com grave ameaça efetivada com um simulacro de arma de fogo as vítimas Gabriel Souza Dazillio da Vitória e Mateus Felipe Nogueira de Matos quando estes caminhavam em direção a Igreja, neste município de Vila Velha/ES, e, em seguida, subtraíram os aparelhos celulares de Gabriel e Matheus, antes de empreenderem fuga do local.

Após os roubos acima relatados, os DENUNCIADOS seguiram em direção a Avenida Américo Bernardes, onde ao receber ordem de parar de Policiais Militares, a desobedeceram e empreenderam fuga, sendo alcançados quando DIEGO deixou o veículo que conduzia morrer, ocasião em que o DIOGO se entregou sem reagir e DIEGO continuou sua fuga a pé, durante a qual dispensou o simulacro de arma de fogo usado no assalto às vítimas o jogando no telhado de uma residência e a sacola de cor verde na qual ele e seu irmão DIOGO transportavam 26 (vinte e seis) "buchas" contendo a substância ilícita "MACONHA" e 13 (treze) "pinos" contendo a substância ilícita "COCAÍNA devidamente preparadas e embaladas para a venda. Ambos recuperados pelos Policiais Militares.

Se não fosse o bastante, também consta dos autos que DIEGO ao ser alcançado resistiu a prisão e tentou dar um soco no Soldado Tamganoni, se fazendo necessário o uso de forma física para contê-lo.

Com o DENUNCIADO DIEGO foram encontrados QUATRO aparelhos celulares, dentre os quais os das vítimas Gabriel, Matheus, Carlos Alberto e Andréia, além da carteira contendo R$ 317,25 (trezentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos) e documentos da vítima Carlos Alberto Santos Santana, e, com o DENUNCIADO DIOGO, o cordão de prata com pingente arrancado por ele da vítima Carlos Alberto.

Ambos os DENUNCIADOS se reservaram no direito de ficar em silêncio perante a Autoridade Policial Civil.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos, dentre as quais estão o Auto de Apreensão de fls. 85/87, o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de tI. 88 e os Autos de Entrega de fls. 72 (Gabriel), 75176 (Carlos Alberto), 72 (Andréia) e 79 (Matheus).

Isto posto, o DENUNCIADO, já qualificado nos autos, com seu ato transgrediu as normas do artigo 157, §2, inciso II (quatro vezes), do CPB e artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, na forma do artigo 69, do CPB, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes ao caso, seja a presente DENÚNCIA recebida e autuada, citados os DENUNCIADOS, sob pena de revelia, intimadas as testemunhas que seguem relacionadas no rol abaixo, sob as penas da lei, e, ao final, os DENUNCIADOS condenados, por ser de inteira JUSTIÇA, sendo, ainda, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixado valor mínimo a título de reparação de dano moral coletivo, que poderá ser revertido em favor das vítimas, tudo por ser de inteira JUSTIÇA.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos apelantes o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II (quatro vezes), na forma do art. 71, § Único, ambos do Código Penal, conforme se extrai da parte dispositiva da sentença:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inserto na denúncia, para CONDENAR os réus DIEGO FABIANO SIQUEIRA E DIOGO FABIANO SIQUEIRA, pela prática do crime previsto no ART. 157, §2 °, inciso II, (quatro vezes), na forma do art. 71, § Único, ambos do CPB. Por outro lado, com fulcro no artigo 386, inciso V, do CPP, tenho por absolvê-los, quanto ao art. 33 e 35 da Lei 11.343/06,.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo APFD de fls. 08/11, BU de fls. 12/29 e auto de apreensão de fls. 30/32.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

O CONDUTOR/1ª TESTEMUNHA SD/PMES - RENAN TAMAGNONI LYRIO:

“QUE: REITERA TERMOS DO BU: “AOS DIAS 21 DE MAIO DO ANO 2023 A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA A BORDO DA RP 5074 COMPOSTA PELOS MILITARES, CB DA PENHA, SD TAMAGNONI, SD MASCARELO E SD VIANA(MOTORISTA). DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO NO BAIRRO ALECRIM, MAIS PRECISAMENTE NA AVENIDA AMÉRICO BERNARDES, PRÓXIMO A PADARIA E CONFEITARIA PÃO E MEL, QUANDO NA REDE DE RÁDIO VIA (CIODES) FOI INFORMADO QUE 2 INDIVIDUOS EM UMA MOTOCICLETA DE COR ESCURA, TIPO CB 300 E COM CARCTERISTA DOS INDIVIDUOS NEGROS COM O PILOTO DE CAMISA AZUL E CAPACETE PRETO E BRANCO DE VISEIRA ESCURA O CARONA DE CAMISA BRANCA E CAPACETE PRETO. COM ESSA INFORMAÇÃO A EQUIPE AO VISUALIZAR UMA MOTO CB 300 DE COR VERMELHA (QUE POSTERIORMENTE IDENTIFICADO A PLACA MTB1B87 SEM RESTRIÇÕES) VINDO AO SENTIDO CONTRÁRIO A VIATURA, FOI POSSÍVEL OBSERVAR AS CARACTERÍSTICAS E DOS INDIVÍDUOS E CONFIRMANDO SER COM AS CARACTERÍSTICAS DOS AUTORES DOS ROUBOS. QUE AO PERCEBER A PRESENÇA POLICIAL, O INDIVÍDUO POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO DIEGO FABIANO SIQUEIRA, 22 ANOS, DEIXOU A MOTOCICLETA MORRER E AO SER DADO A VOZ DE ABORDAGEM DESOBEDECEU, JOGANDO A MOTOCICLETA AO SOLO E EMPREENDEU FUGA AO INTERIOR DO BECO UNIÃO, FOI REALIZADO ACOMPANHAMENTO A PÉ SEM PERDER O VISUAL DO DIEGO E AO CHEGAR NO FINAL DO BECO QUE É SEM SAÍDA, FOi PRESENCIADO PELO SOLDADO TAMAGNONI E SOLDADO MASCARELO O MOMENTO EM QUE DIEGO TIROU DE SUA CINTURA COM SUA MÃO DIREITA E ARREMESSOU UM OBJETO SEMELHANTE A UMA ARMA DE FOGO EM CIMA DE UM TELHADO DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA CLEUDES XAVIER DIAS, 36 ANOS. DURANTE A BUSCA PESSOAL DIEGO RESISTIU ATIVAMENTE A TODO O MOMENTO DEITOU SOBRE OS BRAÇOS IMPEDINDO A ALGEMAÇÃO, QUE AO ACESSAR UM ABRAÇO E CONSEGUIR COLOCAR A ALGEMA DIEGO TENTOU DAR UM SOCO NO SOLDADO TAMGNONI, CAUSANDO UMA LESÃO TIPO UM RALADO EM SUA MÃO DIREITA, O INDIVÍDUO FOI IMOBILIZADO E ALGEMADO, E DURANTE A BUSCA PESSOAL, FOI ENCONTRADO EM SEU BOLSO 4 APARELHOS CELULARES E CARTEIRA COM R$ 317,25 E DOCUMENTOS E PERTENCENTES DA VÍTIMA CARLOS ALBERTO SANTOS SANTANA, 44 ANOS. COM APOIO DA RP 5072 TÁTICO COMANDO, FOI FEITO CONTATO COM A SENHORA MARIA CLEUDES, QUE APÓS SER INFORMADO DO OCORRIDO AUTORIZOU OS MILITARES ACESSAR O SEU TELHADO PARA RECOLHER O OBJETO ARREMEÇADO PELO DIEGO, AO LOCALIZAR O OBJETO FOI CONSTATADO SE TRATAR DE UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO TIPO: PISTOLA DE COR PRETA DE NUMERAL 21426662,DURANTE BUSCAS PELO TRAJETO QUE DIEGO PERCORREU FOI ENCONTRADO UMA SACOLA DE COR VERDE E NO INTERIOR DA SACOLA FOI ENCONTRADO 26 BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA E 13 PINOS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A COCAÍNA. O INDIVÍDUO QUE ESTAVA NA GARUPA DA MOTOCICLETA QUE POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO: DIOGO FABIANO SIQUEIRA. 21 ANOS, ACATOU AS ORDENS LEGAIS EMANADAS PELO CB DA PENHA E LOGO FOI REALIZADO A BUSCA PESSOAL E FOI ENCONTRADO EM SUA CINTURA DO LADO DIREITO UM CORDÃO DE PRATA DE GRANDE ESPESSURA COM UM PINGENTE DE UM X DA MARCA CYCLONE, QUE DURANTE A CONFECÇÃO DESTA OCORRÊNCiA, A VÍTiMA DE NOME: CARLOS ALBERTO SANTOS SANTANA, IDENTIFICOU OS AUTORES E SEUS PERTENCES E INFORMOU QUE O INDIVÍDUO DE CAMISETA DE BRANCA( QUE FOI IDENTIFICADO COMO DIOGO) ESTAVA MUITO AGRESSIVO DURANTE O ROUBO E DESFERIU UMA CORONHADA EM SEU ROSTO. APÓS CONTATO VIA CIODES E INFORMADO O FATO FOI SOLICITADO O GUINCHO DA EMPRESA ÁGuIA DE PLACA QRL3H44, GRV DE NÚMERO 966587 PELO MOTIVO DA MOTOCICLETA ESTAR RELACIONADO COM OS CRIMES RELATADOS ACIMA E ENCAMINHADO AO PÁTIO CREDENCIADO. DIANTE DOS FATOS OS iNDIVÍDUOS JUNTAMENTE COM OS PERTENCES APREENDIDOS OU RECUPERADOS FOI ENCAMINHADO PARA 2ª REGIONAL DE VILA VELHA SEGUE ANEXO O GRV E O AUTO DE RESISTÊNCIA" QUE FORAM ACIONADOS INFORMANDO SOBRE UM ROUBO, QUE TERIA OCORRIDO COM UMA MOTOCICLETA, QUE SERIAM DOIS AUTORES COM AS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS, QUE EM DETERMINADO SE DUEPREENDERAM COM DOIS INDIVÍDUOS EM UMA MOTOCICLETA, NAS MESMAS CONDIÇÕES INFORMADAS, QUE AO EFETUAR ABORDAGEM, OS AUTORES EMPREENDERAM EM FUGA, QUE QUANDO CONSEGUIRAM REALIZAR A ABORDAGEM, FOI CONSTATADO QUE O CONDUTOR ERA DIEGO, QUE COM DIEGO CELULARES, E CARTEIRA COM DOCUMENTOS DE UMA DAS VÍTiMAS E QUANTIA EM DINHEIRO, QUE RESSALTA QUE VIU DIEGO DISPENSAR UM OBJETO NO TELHADO DE UMA CASA, QUE CONSTATOU SER UM SIMULACRO, QUE COM DIOGO, HAVIA CORDÃO E PINGENTE PRATEADO, QUE FORA RECONHECIDO POR UMA DAS VÍTIMAS, QUE NO CAMINHO EM QUE O DIEGO USOU PARA EMPREENDER EM FUGA, HAVIA UMA SACOLA COM CERTA QUANTIDADE DE DROGAS, NO ENTANTO NÃO TEM COMO INFORMAR SE DROGAS ESTAVAM COM DIEGO OU NÃO. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

[...]

A vítima GABRIEL SOUZA DAZILIO DA VITÓRIA relatou em sede policial que:

tem 16 anos, e está acompanhado de seu pai Edson Dazilio da Vitória, Que no dia de hoje estava Junto com seu amigo Mateus, Indo para a Igreja, quando, encontraram em uma calçada dois rapazes conversando, Que em determinado momento, esses rapazes, foram em sua direção e de Mateus, apontaram uma arma, e falaram: passa o celular, Que tanto o declarante quanto Mateus entregaram seus celulares, Que o declarante possui um Motorola, Moto E20, de valor aproximado em 1.600,00, Que além do telefone foi levado seu RG e sua cadeirinha de estudante, Que os autores queriam dinheiro, e quando viram que o declarante e seu amigo não tinham dinheiro, subiram na motocicleta e foram embora, Que em relação às características, Informa que o autor que estava com a arma, estava com uma camisa azul escura, e outro conduzido, estava de camisa branca, ambos de capacete, não tendo como informar as características físicas, Que seu celular foi recuperado e o reconhece como sendo de sua propriedade, Que está acompanhado do advogado Jose Claudio Dazilio da Vitoria, OAB ES 28627. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

[...]

A vítima CARLOS ALBERTO SANTOS SANTANA relatou em sede policial que:

tem 44 anos, Que o declarante estava com sua esposa Joslele em uma lanchonete, Que em determinado momento, chegaram dois Indivíduos em uma motocicleta, Que ambos os autores, desceram da moto, apontaram a arma em sua direção, Que os conduzidos estavam muito alterados e agressivos, Que eles os xingaram de desgraça, o ameaçou falando: "entrega o celular senão vou te matar", Que o indivíduo que estava com a arma, puxou seu cordão (R$ 5.000,00 - cinco mil reais), pegou sua carteira (que continha R$ 317,25), pegou seu celular MOTOROLA (R$ 1.100,00), bem como o celular de sua sobrinha Andreia, Que o autor que recolher os objetos, os entregou ao outro autor, e depois fugiram na motocicleta, Que o Indivíduo que estava com a arma é magro, moreno, estava de capacete, Que não sabe Informar detalhes das características físicas dos autores pois ambos estavam de capacetes. Que reconhece o celular, o cordão e a carteira recuperados como sendo de sua propriedade. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

[...]

A vítima ANDREIA SANTANA ALBERTINO relatou em sede policial que:

tem 40 anos, Que no dia de hoje estava em uma lanchonete junto com Carlos e a esposa dele, Que em determinado momento dois indivíduos, em uma motocicleta pararam no local, apontaram arma na direção do Carlos, de forma agressiva, fazendo xingamentos, Que com a arma apontada, o autor pegou o telefone, cordão e carteira de Carlos, bom como pegaram o telefone da declarante, Que seu telefone é um SAMSUNG, de valor aproximado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), enquanto um Indivíduo apontava a arma e colhia os objetos, o outro ficava na retaguarda, Que a ação foi rápida, e assim que roubaram os pertences, saíram com a motocicleta, Que os dois Indivíduos estavam de capacetes, sendo difícil falar as características delas, Que reconhece o bem recuperado, o celular, como sendo de sua propriedade. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

[...]

Os acusados, quando dos seus interrogatórios, negaram a prática delituosa dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e foram absolvidos em sentença de primeiro grau.

Contudo, com base nos depoimentos acima colacionados, restam inequívocas a autoria e a materialidade dos fatos, por parte dos apelantes quanto ao crime do 157, §2º, II (quatro vezes), na forma do art. 71, § Único, ambos do Código Penal.

Os apelantes buscam a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o magistrado de primeira instância fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e no pagamento de 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa, para ambos os apelantes.

A pena-base foi fixada no patamar acima transcrito, valorando negativamente os vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Verifico que inidônea a fundamentação da valoração, em razão das 03 (três) primeiras fazerem parte integrante do tipo penal e a quarta não possuir lastro probatório concreto nos autos, que possa justificar tal fundamentação, senão veja-se:

Para o Apelante Diego:

[...]

Tenho que a
culpabilidade do réu mostrou-se evidente, sendo o grau de reprovação de sua conduta próprio do tipo penal, já que agiu com grave ameaça ao subtrair o bem da vítima com dolo intenso, tendo o próprio acusado confessado tal prática
; Os antecedentes do réu são Imaculados; A conduta social não há que se falar, tendo em vista a ausência de testemunhas de defesa que atestem a respeito; a personalidade do agente não há registros, pelo mesmo motivo supracitado;
Os motivos foram revelados, mas não se justificam, tendo em vista que relata ter praticado o roubo err razão de desemprego;

As circunstâncias do crime, não são favoráveis ao réu, já que teve a coragem de adentrar no estabelecimento comercial onde estava a vítima
; O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delituosa, já que estava a lazer com seus familiares;
As consequências extrapenais foram graves, eis que crimes como este deixam sequelas emocionais;
A situação do réu sob o aspecto econômico-financeiro, não parece ser boa pois está assistido por Defensor Público.

[...] Grifei

Tem-se, ainda, que o juízo de primeiro grau, na continuidade da dosimetria, decidiu nas fases seguintes com a

aplicação da

atenuante da confissão, aplicada em 1/6, ausente agravantes.

E ainda causa de aumento aplicada em 1/3, pelo concurso de pessoas e em 1/6 pelo crime continuado.

Ausentes causas de diminuição.

Desta forma,
DECIDO
ao apelante
DIEGO
e afasto os 04 (quatro) vetores valorados negativamente pelo juízo de primeiro grau e, fixo a pena base em 04 (quatro) anos.

Ajustada a pena-base, faço o recálculo nas demais fases da dosimetria.

Na segunda fase, tenho que incidiu corretamente a causa da atenuante da confissão em 1/6, porém, a pena-base já fora fixada no mínimo penal, não havendo possibilidade da aplicação jurídica da atenuante.

Entendo por correto na terceira fase, o aumento da pena com base no art. 157, §2º, II do CP (concurso de pessoas), tendo ela sido exasperada em 1/3, que fixo em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Considerando que o roubo foi praticado em face de quatro vítimas diferentes, incide, ainda, ao caso, a regra do concurso formal, tendo a pena sido corretamente exasperada em 1/6, que em definitivo, fixo a pena em
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 203 (duzentos e três) dias multa.

Já para o Apelante Diogo:

[...]

Tenho que a
culpabilidade do réu mostrou-se evidente, sendo o grau de reprovação de sua conduta próprio do tipo penal, já que agiu com violência para garantir a subtração do bem da vítima, tendo o próprio acusado confessado tal prática, tendo agido com dolo
; Os antecedentes do réu são Imaculados; A conduta social não há que se falar, tendo em vista a ausência de testemunhas de defesa que atestem a respeito; a personalidade do agente não há registros, pelo mesmo motivo supracitado;
Os motivos foram revelados, mas não se justificam, tendo em vista que declara ter praticado o roubo devido ao desemprego; não são favoráveis ao réu, já que teve a coragem de adentrar no estabelecimento comercial onde estava a vítima
; O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delituosa, já que estava a lazer com seus familiares;
As consequências extrapenais foram graves, eis que crimes como este deixam sequelas emocionais
; A situação do réu sob o aspecto econômico-financeiro, não parece ser boa pois está assistido por Defensor Público.

[...]

O juízo de primeiro grau, na continuidade da dosimetria, decidiu nas fases seguintes com a

aplicação da atenuante da confissão aplicada em 1/6, ausente agravantes.

E ainda causa de aumento aplicada em 1/3, pelo concurso de pessoas e em 1/6 pelo crime continuado.

Ausentes causas de diminuição.

Portanto, pelo acima exposto,
DECIDO
por afastar os 04 (quatro) vetores valorados negativamente pelo juízo de primeiro grau e, fixo a pena base em 04 (quatro) anos para o apelante
DIOGO
.

Ajustada a pena-base, faço o recálculo nas demais fases da dosimetria.

Tenho que incidiu corretamente a causa da atenuante da confissão em 1/6, porém, a pena-base já fora fixada no mínimo legal, não havendo possibilidade da aplicação jurídica da atenuante.

Entendo por correto o aumento do art. 157, §2º, II do CP (concurso de pessoas), tendo a pena sido exasperada em 1/3, que fixo em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Considerando que o roubo foi praticado em face de quatro vítimas diferentes, incide ainda, ao caso, a regra do concurso formal, tendo a pena sido corretamente exasperada em 1/6, que em definitivo, fixo a pena em
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 203 (duzentos e três) dias multa.

Diante do
quantum
de pena fixado, decido pelo regime inicial de cumprimento de pena aos apelantes como sendo
SEMIABERTO
, conforme art. 33, §2º, b, do Código Penal.

Não vejo motivos para redimensionar a pena de multa, que se revela suficiente e necessária para a prevenção e reprovação do crime.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor do Dr. Guilherme Surlo Siqueira, OAB/ES 17.440.

Caso seja do entendimento desta Câmara Criminal, seja oficiada a Secretaria de Justiça para transferência dos apelantes para unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

Oficie-se ainda, com urgência, à Vara de Execuções Penais competente, para ciência do acórdão proferido.

Ante tudo o que fora exposto, consonante com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)